Tribunal: TCU
Processo: 034.032/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação acerca de irregularidades relacionadas à gestão do contrato de concessão da BR-163/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra o Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Concessionaria Rota do Oeste S.A. e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão à recorrente e aos demais interessados.